Tribunal: STF
Processo: HC 220684
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 250, § 1º, II, E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.  



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial  nº  1.550.399, in verbis:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INCÊNDIO E DANO QUALIFICADO. NULIDADE. RAZÕES DE APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES EXPENDIDAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência das Cortes Superiores é de que, mutatis mutandis, ‘as razões do recurso de apelação que reproduzem os argumentos lançados nas alegações finais não incorrem em deficiência da defesa técnica a atrair declaração de nulidade, máxime nas hipóteses em que a peça infirmou todos os fundamentos da sentença condenatória [...] É que 'o efeito devolutivo, tomado em profundidade, permite ao tribunal examinar aspectos ou tópicos não apreciados pelo juiz inferior: a profundidade do conhecimento do tribunal é a maior possível: pode levar em consideração tudo que for relevante para a nova decisão' (Ada Pellegrini Grinover et alii, Recursos no Processo Penal, São Paulo, RT, 1996, p. 52, nº 25; p. 156, nº 95)’ (HC n. 105.897, relator Ministro MARCO AURÉLIO, relator para acórdão: Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe-189 divulgado em 30/09/2011, publicado em 3/10/2011). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes de incêndio e dano qualificado, nos termos dos artigos 250, § 1º, II, “a”, e 163, parágrafo único, II, do Código Penal.



    A sentença julgou improcedente o pedido formulado na denúncia para absolver o paciente do crime previsto artigo 250, § 1º, II, “a”, e extinguiu o feito em relação ao delito de dano.



    Contra esse decisum, a acusação interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, que não conheceu do recurso sob o fundamento de que as razões recursais não teriam atacado a sentença na sua integralidade.



    Ato contínuo, o parquet interpôs recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso “para determinar que a Corte de origem prossiga no julgamento do recurso de apelação ministerial interposto”. 



    Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta ilegalidade consubstanciada no deferimento da pretensão da acusação.



    Narra que “nas razões do recurso de apelação não se encontra nenhuma linha específica atacando a sentença, considerando que não há uma sequer passagem na peça imputando à lavra do e. Juiz de piso o error in procedendo ou o error in judicando. Pelo contrário, ao apresentar as razões recursais, o Ministério Público transcreveu, unicamente, os fundamentos expostos em alegações finais, deixando de impugnar os argumentos utilizados pelo Magistrado na sentença”. Aduz que “é necessário que o recurso interposto traga as razões de fato e de direito que justifiquem a sua interposição, ou seja, é preciso que esteja munido de fundamentos que demonstrem o inconformismo da parte apelante com o decisum vergastado”, e que “no presente caso, em contrariedade ao entendimento doutrinário e jurisprudencial, o Ministério Público deixou de indicar em quais pontos não concorda com a sentença, desrespeitando, desta forma, o art. 514, II, do Código de Processo Civil e o princípio da dialeticidade”. Advoga, ainda, que “sem ataque direto dos fundamentos da sentença de piso, inviável o reconhecimento e provimento da apelação interposta pela acusação, devendo o Recurso Especial ser desprovido com a manutenção do acórdão do Tribunal de origem”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Como Instituição essencial à função jurisdicional do Estado, a Defensoria Pública da União, incumbida da orientação jurídica e a defesa dos necessitados, nos termos da Constituição Federal, requer, confiando nos doutos suprimentos e alto espírito de justiça desse Egrégio Supremo Tribunal Federal: 



    a) seja o presente habeas corpus distribuído a um dos eminentes Ministros desta Egrégia Corte Suprema; 



    b) sejam solicitadas as informações de estilo, caso necessário; 



    c) seja colhido o parecer do Ministério Público Federal; 



    d) a intimação pessoal da Defensoria Pública da União da sessão de julgamento, mediante vista pessoal dos autos, e a contagem dos seus prazos processuais em dobro, consoante o art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994 e; 



    e) A concessão da ordem de Habeas Corpus, mesmo de ofício, para reformar o acórdão, negando provimento ao Recurso Especial interposto, com a manutenção do acórdão do Tribunal de origem que não conheceu do recurso de Apelação interposto pela acusação.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “Consoante consignado na decisão agravada, de todos os efeitos recursais, consoante teoria geral dos recursos, o efeito devolutivo é aquele, segundo escólio doutrinário, consistente na transferência da matéria impugnada ao órgão jurisdicional competente, seja para anular, reformar ou integrar o decisum que lhe deu azo. É dizer, tal efeito permite, via de regra, o conhecimento amplo da matéria suscitada, máxime quando a devolução (rectius: transferência) se dá para um órgão de superposição. 



    O efeito devolutivo encontradiço no recurso de apelação, diferentemente dos recursos de fundamentação vinculada, como, v.g., o recurso especial, possui amplitude cognitiva de maior espectro, bastando que a parte recorrente demonstre interesse em obter um provimento jurisdicional que vise a reforma da decisão recorrida, infirmando os fundamentos da sentença, como ocorreu na hipótese vertente.  



    Com efeito, fiz constar decisão do Supremo Tribunal Federal, que, ao enfrentar o tema, assentou que ‘as razões do recurso de apelação que reproduzem os argumentos lançados nas alegações finais não incorrem em deficiência da defesa técnica a atrair declaração de nulidade, máxime nas hipóteses em que a peça infirmou todos os fundamentos da sentença condenatória [...] É que 'o efeito devolutivo, tomado em profundidade, permite ao tribunal examinar aspectos ou tópicos não apreciados pelo juiz inferior: a profundidade do conhecimento do tribunal é a maior possível: pode levar em consideração tudo que for relevante para a nova decisão' (Ada Pellegrini Grinover et alii, Recursos no Processo Penal, São Paulo, RT, 1996, p. 52, nº 25; p. 156, nº 95)’ (HC n. 105.897, relator Ministro MARCO AURÉLIO, relator para acórdão: Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe-189 divulgado em 30/09/2011, publicado em 3/10/2011).”



    Com efeito, o exame da pretensão defensiva, tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade recurso interposto perante a instância a quo.



    Desta sorte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus “é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 155.055-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/2018)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 131.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/9/2018)    



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente